Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-49.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010703-49.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE ABREU - CPF: 582.257.731-87 (RECORRENTE), ROSELIA ARTUSO DE ALMEIDA - CPF: 801.037.581-00 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. REGISTRO ANVISA E NÃO INCORPORADO NA LISTA RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração, com pretensão infringente, em desfavor do Acórdão de id. 222546674.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- divergência do tema lançado no acórdão em decorrência do Tema 1234 do STF.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do erro material.

O fármaco pretendido, tem registro Anvisa e não está incluído na lista Rename-SUS, ou seja, imprescindível à apuração da possibilidade de fornecimento, o atendimento às determinações do Tema 1234/STF, revelando, equivocada a conclusão dada no Acórdão embargado (
id. 222546674
).

Deste modo, imprescindível o reconhecimento da nulidade do acórdão combatido para que se promova novo julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE JUNTADA DO VOTO VENCIDO. CERCEAMENTO A AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Os embargantes alegam, em síntese, que o decisum incorreu em omissão e ofensa ao art. 489, pois não analisou as questões postas no Recurso Especial, entre elas, a ausência de voto vencido e a violação ao direito de petição, haja vista inclusão em pauta contra pedido expresso dos recorrentes e com violação à norma prevista na Portaria do STJ. 2. Cabe ressaltar que o pedido de retirada da pauta da sessão virtual foi atendido pelo termo de fl. 1.770, e-STJ. 3. A respeito da pretensão de anulação do julgado pela falta de juntada do teor do voto vencido, saliente-se que a parte sequer demonstra qualquer tipo de prejuízo, não havendo se cogitar, assim, em nulidade. Porém o § 3° do art. 941 do CPC reza que "O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento". 4. No caso foram interpostos, na origem, os Embargos de Declaração para suprir a falta de juntada do voto vencido no julgamento recorrido, "pois os fundamentos nele lançados integram o pronunciamento final do colegiado, ainda que não tenham prevalecido perante os demais magistrados". A questão relativa à falta de juntada do voto vencido não foi apreciada. 5. Esses argumentos foram recentemente acolhidos pela Terceira Turma do STJ, no REsp 1.729.143/PR, no qual foi reconhecida a nulidade do acórdão em virtude da falta de juntada do voto vencido. Destaca a parte embargante "que o acórdão sem a totalidade dos votos declarados é absolutamente nulo, devendo ser republicado após a juntada de todos os votos declarados, abrindo-se novo prazo para eventual interposição de recurso pelas partes". 6. Faz-se necessária a correção do julgado, para declarar nulos os atos posteriores à publicação incompleta do acórdão, determinando o retorno dos autos à origem para a juntada do voto vencido e republicação do acórdão, de forma integral, de modo a proporcionar às partes a ampla defesa, ficando por ora prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelos recorrentes. 7. Embargos de Declaração acolhidos, nos termos da fundamentação.”
(STJ – 2a T - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.612/PB – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 28/9/2020 - DJe 14/10/2020)
.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ATUAL ORIENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO JULGAMENTO. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. Na hipótese, há necessidade de sanar as omissões apontadas para adequar o julgado ao entendimento proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto às matérias ventiladas no recurso especial. 3. Embargos de declaração acolhidos para, declarando a nulidade das decisões de fls. 535/538, 580/582 e 609/613 (e-STJ), determinar novo exame do recurso especial.”
(STJ – 3a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.634/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 4/12/2023 - DJe de 7/12/2023).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com efeito modificativo, para:
a.1)
anular o Acórdão de id. 222546674;
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
a.2.1)
seja riscada a decisão anulada, para evitar-se erro de leitura;
a.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 209413850.
b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
e)
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “a.2.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024